Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019711-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MARCELO SANTOS GIACOMOLLI - CPF: 390.795.418-18 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (ADVOGADO), THALYTA KARLA DA SILVA MASTELARI - CPF: 032.439.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – FIGURAÇÃO COMO TESTEMUNHA NO CONTRATO – UNIÃO ESTÁVEL, CONFUSÃO PATRIMONIAL E PAGAMENTOS EM NOME PRÓPRIO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que independam de dilação probatória.

A ilegitimidade passiva fundada em alegada inexistência de vínculo jurídico com a obrigação exequenda, quando sustentada em elementos fáticos que exigem instrução probatória, deve ser arguida em sede de embargos à execução (art. 917 do CPC).

Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019711-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCELO SANTOS GIACOMOLLI

AGRAVADO:

ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MARCELO SANTOS GIACOMOLLI
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1016151-78.2024.8.11.0041, ajuizada por
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI
, onde a togada singular rejeitou de plano a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que sua ilegitimidade passiva é manifesta, pois não subscreveu o contrato como locatário ou fiador, tampouco assumiu obrigação executável, sendo sua participação restrita à condição de testemunha, o que não gera responsabilidade patrimonial.

Sustenta que não há nos autos elementos capazes de comprovar as alegações do exequente quanto à união estável ou confusão patrimonial, ressaltando que tais questões não podem ser presumidas, devendo prevalecer o reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva.

Com essas considerações, invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de suspender a execução em relação à sua pessoa.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 15/07/2025, conforme decisão de Id. 297853365.

Não houve contraminuta, conforme certidão Id. 307514936.

Preparo regularmente recolhido, conforme certificado no Id. 297707870.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em definir se a rejeição da exceção de pré-executividade, na qual o agravante alega ilegitimidade passiva por figurar apenas como testemunha no contrato de locação, deve ou não ser mantida.

Pois bem. A exceção de pré-executividade é uma defesa incidental, viável quando se verifica a existência de vícios formais do título executivo ou a inexigibilidade da obrigação, sem a necessidade de dilação probatória. Tal instrumento visa ao reconhecimento de matérias de ordem pública, que podem ser analisadas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo. No caso em tela, o agravante alega a inexigibilidade da obrigação, a ilegitimidade passiva e a inadequação da via eleita.

Contudo, a exceção de pré-executividade não é o meio adequado para discutir matérias que demandam dilação probatória, como a inexistência de relação jurídica entre as partes e a validade do título executivo. Essas questões, embora relevantes, demandam uma análise mais aprofundada e a produção de provas, o que caracteriza uma hipótese própria para os embargos à execução, e não para a exceção de pré-executividade.

No caso em exame, a alegação de
ilegitimidade passiva do agravante
envolve questões de fato relacionadas à suposta união estável com a locatária, utilização conjunta do imóvel, confusão patrimonial e pagamentos de encargos.

Tais matérias, como bem destacado pela magistrada de primeiro grau, não podem ser verificadas de plano, demandando dilação probatória ampla, inclusive produção de prova oral e documental, sendo, portanto, inadequadas para exame em sede de exceção de pré-executividade.

Não se verifica, pois, nulidade ou inexequibilidade imediata do título executivo que pudesse ser apreciada na via incidental. Ao contrário, a via adequada para arguição da ilegitimidade passiva é a dos embargos à execução, nos termos do artigo 917 do CPC, onde se permite ampla instrução probatória e efetivo contraditório.

Desse modo, ausente a plausibilidade do direito invocado, mantém-se hígida a decisão agravada que rejeitou a exceção. Ademais, também não se evidencia risco concreto de dano grave ou de difícil reparação a justificar a suspensão da execução, mormente considerando a celeridade que pauta o processamento do recurso.

Diante do exposto, a decisão agravada deve ser mantida, pois não há irregularidade na rejeição da exceção de pré-executividade, tendo em vista que as questões levantadas pelo agravante demandam dilação probatória, próprio dos embargos à execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS
– PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Inviável a suspensão da execução quando os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, o cancelamento contratual alegado, sendo necessária instrução probatória para apuração da suposta inexigibilidade do débito executado.”
(N.U 1020427-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INEXIQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apreciação de matéria que demanda dilação probatória, a fim de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, não merece acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade.”
(TJ-MT - AI: 10026034620238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. No caso, as questões afetas ao crédito reclamado ser decorrente de multa compensatória e dos encargos de mora pactuados decorrentes do inadimplemento contratual, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública, mas sim, matéria de defesa a ser discutida em embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC.”
(TJ-MT 10049066720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025